Tribunal: TJMT
Processo: 1016860-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016860-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), SIDNEY FARINA JUNIOR - CPF: 797.486.781-72 (AGRAVANTE), CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (AGRAVADO), NILTON SERGIO LOURENCO - CPF: 346.541.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA –

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso se contrapõe a matéria abordada na decisão, como no caso dos autos.

E
m que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Sidney Farina Júnior
, em face da decisão proferida nos autos
da ação de cobrança de título extrajudicial
, ajuizada em desfavor de
Cássia de Araujo Souza
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando que o agravante promova o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que não possui recursos disponíveis para fazer frente às custas e taxas judiciais do processo, pugnando, portanto, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Nas contrarrazões apresentadas por
Cássia de Araujo Souza
(Id. 30283964), pugna pelo não conhecimento do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, a agravada apresentou preliminar de não conhecimento do agravo por violação ao princípio da dialeticidade, afirmando que as razões recursais não atacam os fundamentos da decisão recorrida.

A presente preliminar, não merece prosperar.

Isso porque, restou evidente que o agravante
Sidney Farina Júnior
, insurge-se contra a decisão que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça,
rebatendo seus argumentos e pretendendo sua reforma, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFENSA AO PRÍNCIPIO A DIALETICIDADE – AFASTADA
- JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – VIOLAÇÃO AO § 2o, DO ART. 99, DO CPC – DECISÃO CASSADA JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL –– RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Demonstrados a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma da decisão que sustentam o recurso, é de se ter por preenchida a exigência do art. 1.021, § 1o, do Códex Processual Civil.
2- “Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)” (AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018). 3- O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.
(N.U 1008895-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)
(destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante pleiteia, nos autos
da ação de cobrança de título extrajudicial
, pela concessão
de gratuidade da justiça, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual propôs o presente agravo de instrumento.

Da análise dos autos, tem-se que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Na hipótese, não restou demonstrado nos autos a impossibilidade do recolhimento das custas judiciais pelo agravante, porquanto, não juntou documentos comprovando tal condição, fundamentando, tão somente, na presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência.

Desse modo, uma vez que não logrou êxito o agravante em comprovar a necessidade de concessão do benefício da gratuidade judiciária, deve ser mantida a decisão agravada, nos seus próprios fundamentos.

Aliás, como bem mencionado pelo Magistrado Singular, na decisão:

“(...)
Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículos próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe
.

Lista de Veículos - Total: 3

Placa OBP2508, modelo I/M.BENZC180TURBO, ano/modelo 2013/201, proprietário SIDNEY FARINA JUNIOR.

Placa JZX7463, modelo R/BUENO RC 01, ano 2004/2004, proprietária SIDNEY FARINA JUNIOR.

Placa JZC9741, modelo R/DISNAUTICA TRA LANCH1, ano 2000/2000, proprietário SIDNEY FARINA JUNIOR.

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5o da CF
.
”
(Id. 25083159)

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE OU ALARGAMENTO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI -
A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria HIPOSSUFICIÊNCIA, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador
e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – O fato de os recorrentes encontrarem-se em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da JUSTIÇA gratuita. III - Ao aviar pedido de recuperação judicial, a empresa ou grupo econômico deve apresentar condições mínimas de viabilizar seu soerguimento, inaugurando sua pretensão com a prova da capacidade de pagamento das custas processuais exigidas, que no caso em exame não superam 0,03% do proveito econômico da recuperação judicial.” (N.U 1001098-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019) (destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020